Tribunal: STF
Processo: RE 1501431
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso Extraordinário. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse Jurídico da CEF. Ausência de novação. Contrato sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a Apólice Pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário, contra decisão da 1ª Turma Recursal do Paraná pela qual se asseverou a declaração de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



2. Fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “embora no evento 16, pet1, haja menção ao fato de que a apólice do autor pertence ao ramo 66, os documentos 6 e 9 do evento 16 indicam que o contrato do autor não tem cobertura do FCVS”.



3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a prescrição da pretensão (art. 487, II, NCPC)” e, “para o caso de superação da prejudicial acima na Turma Recursal, quanto ao mérito propriamente dito, julgo improcedente o pedido de cobertura securitária com base na Apólice do Seguro Habitacional do SFH (art. 487, I, NCPC), tendo em vista não haver previsão contratual para tanto“. A 1ª Turma Recursal do Paraná deu provimento ao recurso inominado para declarar “a incompetência da Justiça Federal” e, mesmo após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República e ao Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. A Turma Recursal de origem assentou que, “da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 6, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná, assim fundamentado:



    “Trata-se de pedido de responsabilidade securitária por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 



    A sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que uma vez que não há cobertura do FCVS no contrato de financiamento habitacional, no qual inclusive não houve o pagamento de prêmio (pagamento pelo segurado/mutuário) de seguro, não há cobertura securitária. 



    A parte autora interpõe recurso alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito e dos Juizados Especiais Federais, em razão da complexidade/valor da causa. Pugna pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência do pedido. 



    Os autos permaneceram suspensos até o julgamento do IRDR 10/ Tema 1011 do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Assiste-lhe razão no que diz respeito à incompetência da Justiça Federal. 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 6, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal (v.g. Autos 5000253- 08.2016.4.04.7011, rel. Márcia Vogel Vidal de Oliveira, j. 07-11-2019) e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...)



    Dessa forma, uma vez reconhecida a incompetência para julgamento do presente feito, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado cumprimento ao acórdão desta Turma, remetendo-se os autos, por meio físico, ao cartório distribuidor competente da Justiça Estadual. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO e DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.“ (e-doc. 268, p. 2-3). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) De fato, não consta do recurso da parte autora pedido referente à competência. Sendo assim, neste ponto, reconheço a contradição no voto condutor do acórdão. 



    Entretanto, tratando a competência de matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, não há que se falar em decisão extra petita. 



    No que diz respeito à contradição referente ao documento 6 do evento 16, não vislumbro qualquer dúvida, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique a oposição de embargos. 



    A decisão tratou clara e fundamentadamente da questão, explicando que a apólice do autor, embora vinculada ao ramo 66, isto é, ramo público, deixou de contar com a cobertura do FCVS, apontando ‘Situação do FCVS não novado’. 



    Embora no evento 16, pet1, haja menção ao fato de que a apólice do autor pertence ao ramo 66, os documentos 6 e 9 do evento 16 indicam que o contrato do autor não tem cobertura do FCVS. 



    Como consequência, resta afastado o interesse da CEF e reconhece-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    (...)



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (e-doc. 297, p. 2-3).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Os autos foram devolvidos para a Turma de origem em razão do Tema RG nº 1.011, que, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão recorrido (e-doc. 368).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A Turma Recursal de origem assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em razão de que, “da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 6, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS” (e-doc. 268, p. 2), e que “a apólice do autor, embora vinculada ao ramo 66, isto é, ramo público, deixou de contar com a cobertura do FCVS, apontando ‘Situação do FCVS não novado’. Embora no evento 16, pet1, haja menção ao fato de que a apólice do autor pertence ao ramo 66, os documentos 6 e 9 do evento 16 indicam que o contrato do autor não tem cobertura do FCVS” (e-doc. 297, p. 2).



    7. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    7.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”



    (ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator